Tribunal: TJMT
Processo: 1021959-21.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021959-21.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ GONZAGA NETO - CPF: 353.067.501-68 (RECORRENTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDVALDO DURAES FERREIRA - CPF: 082.778.128-84 (RECORRENTE), VIP GESTAO E LOGISTICA S.A - CNPJ: 08.187.134/0024-61 (RECORRIDO), GERALDO CESAR PRASERES DE SOUZA - CPF: 990.483.883-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE
TRÂNSITO.

INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. LITISCONSÓRCIO ATIVO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO.
PRELIMINARES REJEITADAS.
PERDA DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO PELO LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
LEGALIDADE
. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1.
O
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de interesse dos
Estados
, do Distrito Federal, dos
Territórios
e dos
Municípios
,
até
o valor de 60 (
sessenta
)
salários

mínimos
(art. 2o da Lei
no
12.153/2009).

Quando
houver

litisconsórcio

ativo
, o
limite
de 40
salários

mínimos
é
aplicado

individualmente
para
cada

parte
,
sendo

possível
,
neste

caso
, o
pedido

ultrapassar
o
teto
legal (art. 3o,
inciso
I, da Lei 9.099/95).

2.
Nos termos da Teoria da Asserção,
quando a
s partes da relação jurídica
de direito
material coincidem com as partes da relação jurídica processual,
resta
evidenciada
sua legitimidade
, ficando a
discussão quanto à eventual responsabilidade civil para exame no mérito da demanda
.

No
caso
dos autos, as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando -as legítimas para figurar no s polo s

ativo
e
passivo
.

3. O
veículo

apreendido

poderá
ser
leiloado
, no
prazo
de 60
dias
, se o
proprietário

não

tomar
as
providências

necessária
para a
sua

liberação
. O
proprietário
,
devidamente

notificado
do
leilão
,
deve

comprovar
a
propriedade
do
veículo

apreendido
para a
sua

liberação
. Se a
propriedade

não
for
comprovada

satisfatoriamente
, o
leilão
extrajudicial é
legítimo
.

4.
Não

havendo

ato

ilícito
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

5.
Recursos

conhecidos
e
providos
.

6.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1021959-21.2023.8.11.0002

Origem
:
J
UIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrentes
:
VIP GESTAO E LOGISTICA S.A e MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorridos
:
LUIZ GONZAGA NETO e EDVALDO DURAES FERREIRA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

LUIZ GONZAGA NETO e EDVALDO DURAES FERREIRA

ajuizaram

reclamação

em
face de
VIP GESTAO E LOGISTICA S.A
, MUNICÍPIO
DE VÁRZEA GRANDE e ESTADO DE MATO GROSSO
.
Noticiaram
que:
a) o
veículo
HB20 (
placa
QBO-8816) era de
propriedade
de Luiz Gonzaga; b) Luiz Gonzaga
veneu
o
veículo
para Edvaldo
Durões
,
por

meio
de um
contrato
de
gaveta
, pois o
veículo

ainda

estava

alienado

fiduciariamente
; c)
sem

conhecimento
de Edvaldo, o
veículo

estava

sendo

utilizado

pelos

seus

filhos
Fábio dos Santos e Fabiano Santos para a
prática
de crime; d) o
veículo

foi

apreendido
pela
polícia
; e) o
requerente
Luiz Gonzaga
requereu
a
liberação
do
veículo
, mas o
juízo
criminal
remeteu
a
discussão
ao

juízo

cível
, visto que
entendeu

estar

duvidosa
a
propriedade
do
veículo

em

razão
do
contrato
de
gaveta
; f) o
veículo

foi

leiloado

indevidamente
.
Requereram
a
condenação
dos
requeridos

na

indenização

por

danos

materiais
,
na

quantia
do
veículo

avaliado

em
R$ 46.251,00,
acrescido
de
dano
moral.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:
a) o
leilão

foi

prematuro
, pois
os

requeridos

não

verificaram
se o
veículo

possuía

alguma

pendência

administrativa

ou
judicial; b)
ao
final do
processo
criminal, o
veículo

deveria

ter

sido

devolvido

ao

proprietário
; e c) é
devida

uma

indenização

por

danos

materiais
no valor do
veículo
e
danos

morais
de R$3.000,00.
Julgou

procedentes

os

pleitos

autor
ai
s
,
condenando

os

requeridos
,
solidariamente
,
a

indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

Os

Recursos

Inominados

foram

interpostos

por
duas
reclamadas
.
A
reclamada

VIP GESTAO E LOGISTICA S.A

sustentou
que:

a) é
parte

ilegítima
, pois a
decisão
de
venda
do
automóvel

foi
do
seu

contratante
; b) o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
incompetente
, visto que o valor da causa
ultrapassa
60
salários

mínimos
; c)
não

há

irregularidade
no
leilão
, pois a
notificação

foi

enviada
no
endereço

constante
no DETRAN; d)
não
é
responsável

pelos

supostos

danos

noticiados
, pois
não

tinha

conhecimento
de que
o

veículo
era
objeto
de
processo
judicial; e
e
) o quantum
indenizatório

deve
ser
fixado

observando
o
princípio
da
proporcionalidade
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados

pelo

autor

ou

reduzir
o
quantum

indenizatório
.
Já

o
r
eclamado
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

argumentou
que: a
) é
parte

ilegítima
para
figurar
no polo
passivo
, pois a
apreensão

foi

realizada

por

agentes
do Estado de Mato Grosso; b) é da
concessionária
de
serviço
a
responsabilidade

pelos

prejuízos

ocasionados

ao

reclamante
; c) o
veículo

apreendido
,
não

reclamado

pelo

proprietário
, no
prazo
de 60
dias
,
pode
ser
leiloado
; d)
houve
culpa
exclusiva
da
vítima
, pois,
mesmo

notificada
,
não

providenciou
a
retirada
do
veículo
; e)
não

há

dano
moral, visto que
o

leilão

ocorreu
de forma regular.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedente
o
pleito

autoral
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

requerendo
a
manutenção
da
sentença
.

A
parte

recorrida
é revel e
os

prazos

fluem

independentemente
de
intimação
(art. 346 do CPC),
justificando
a
não

apresentação
das
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
do valor.

Nos
termos
do
artigo
2o da Lei no 12.153/2009, o
Juizado
Especial da Fazenda Pública é
competente
para
processar
e
julgar

causas

cíveis
de interesse dos
Estados
, do Distrito Federal, dos
Territórios
e dos
Municípios
,
até
o valor de 60 (
sessenta
)
salários

mínimos
.

Quando
houver

litisconsórcio

ativo
, o
limite
de 60
salários

mínimos
é
aplicado

individualmente
para
cada

parte
,
sendo

possível
,
neste

caso
, o
pedido

ultrapassar
o
teto
legal
relativo
a
cada

reclamante
.

O
Colendo
Superior Tribunal de Justiça
já

decidiu

nesse

sentido
:

JUIZADOS

ESPECIAIS
.

VALOR

DA

CAUSA

INFERIOR
A SESSENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
.

LITISCONSÓRCIO

ATIVO.

VALOR

INDIVIDUAL

DE

CADA LITISCONSORTE. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 1.

Em

se

tratando
de
litisconsórcio

ativo

facultativo
, para que se
fixe

a

competência

dos

Juizados

Especiais
,
deve
ser
considerado
o
valor

de

cada

autor
,

individualmente
,

não

importando
se a soma
ultrapassa

o

limite

dos

60

(
sessenta
)

salários

mínimos
.

2. O
Tribunal

a
quo
decidiu
de
acordo
com
jurisprudência

desta
Corte, de
modo

que

se

aplica

à

espécie

a

Súmula
83/STJ,
verbis
: "
Não
se
conhece
do
recurso
especial pela
divergência
,
quando

a

orientação
do
Tribunal

se

firmou

no

mesmo

sentido

da

decisão

recorrida
." 3.
Recurso
Especial
não

conhecido
. (STJ
REsp
1658347/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
16/05/2017,
DJe
16/06/2017)

CIVIL. VALOR DA CAUSA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL (ART. 3o, CAPUT, E § 3o DA LEI 10.259/2001). LITISCONSÓRCIO ATIVO. VALOR INDIVIDUAL DE CADA LITISCONSORTE. 1. O STJ
orienta
-se no
sentido
de que,
na

hipótese
de
litisconsórcio

ativo
, o valor da causa para fins de
fixação da competência é calculado a partir da divisão do montante total pelo

número
de
litisconsortes
,
sendo

desnecessário

verificar
se a soma
ultrapassa
o valor de
sessenta

salários

mínimos
,
previsto
no art. 3o, caput e § 3o, da Lei 10.259/2001. 2.
Incide
, in
casu
, o
princípio

estabelecido

na

Súmula
83/STJ: "
Não
se
conhece
do
Recurso
Especial pela
divergência
,
quando

a

orientação
do Tribunal se
firmou
no
mesmo

sentido
da
decisão

recorrida
." 3.
Recurso
Especial
não

provido
. (STJ
REsp
1607245/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
06/12/2016,
DJe
19/12/2016)

No
presente

caso
,
considerando
que
são
duas partes
reclamantes
, a
pretensão

econômica

não

ultrapassa
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública, se
considerarmos
a
pretensão

individualizada
de
cada

reclamante
.

Portanto

este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Legitimidade

passiva
.

A

indicação
das partes,
na

petição

inicial
,
trazendo

como
causa de
pedir

fundamentos
que
evidenciam

a

existência
de
uma

suposta

relação

jurídica
de
direito
material entre
elas
, é
suficiente
para
sustentar
a
legitimidade
,
como

preconizado
pela
Teoria da
Asserção
,

amplamente

aceita
no c. STJ:

(...) 1.

Não

há

ilegitimidade

passiva

nas

hipóteses

em
que a
pertinência

subjetiva

do

réu

em

relação
à
pretensão

deduzida

em

juízo

torna
-se
evidente
à luz da
teoria
da
asserção
,
segundo
a qual as
condições
da
ação

devem

ser
aferidas

tomando

como

pressuposto
,
provisoriamente
,
apenas

em

juízo

de

admissibilidade

da

demanda
,

as

próprias

afirmações

ou

alegações

contidas

na

petição

inicial
,
dispensando
-se
qualquer

atividade

probatória
. (...) 3.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (STJ
AgRg
no
AREsp
740.588/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
27/10/2015,
DJe
16/11/2015)

Em
igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA MATERIAL. NÃO COINCIDÊNCIA DAS PARTES DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos
termos
da Teoria da
Asserção
,
quando
as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
resta

evidenciada

sua

legitimidade
,
ficando
a
discussão

quanto
à eventual
responsabilidade
civil para
exame
no
mérito
da
demanda
.
Precedentes
do STJ. As partes da
relação

jurídica
material
não

coincidem
com partes da
relação

jurídica
processual,
evidenciando

a

ilegitimidade
da
parte

reclamada
. (TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de
Julgamento
: 10/10/2023, Terceira
Turma

Recursal
, Data de
Publicação
: 11/10/2023)

Em
exame

apenas
das
alegações

contidas

na

inicial
, nota-se que as partes da
relação

jurídica
de
direito
material
(
apreensão
de
veículo

utilizado

em

conduta

criminosa
,
leiloado

por

empresa

privada
,
concessionária
do Poder Público Municipal)

coincidem
com as partes
desta

demanda
,
tornando -as legítimas para figurar no s polo s

ativo
e
passivo
.

A
eventual
discussão

quanto
à
responsabilidade
civil da
parte

reclamada
,
depende
da
análise
da
tese
de
defesa
e do conjunto
fático

probatório
,
pontos
que
serão

examinados
, de forma
apropriada
, no
mérito
da
demanda
.

Portanto
,
afasto
a
preliminar
de
ilegitimidade

passiva
.

Perda
da
propriedade
de
veículo

pelo

leilão
extrajudicial.

O
veículo

apreendido

poderá
ser
leiloado
, no
prazo
de 60
dias
, se o
proprietário

não

tomar
as
providências

necessária
para a
sua

liberação
,
devendo
o valor
arrecadado
ser
utilizado
para o
pagamento
do
custeio
do
leilão
,
despesas
de
remoção
,
tributos
e
multas
do
veículo
.

O

leilão

transfere
a
propriedade
do
veículo

ao

arrematante
,
bem

como

os

seus

correspondentes

encargos

financeiros
, conforme a
xegese

extraída
dos
arts
. 123,
inciso
I, 328, §§ 6o e 12, do CTB.

Nesse
sentido
:

(...) 1.
A

obrigação
de
transferir
o
veículo

arrematado

em

leilão
é do
arrematante
/comprador,
conforme

dispõe
o art. 123, § 1o, 124 e 128,
todos
do Código de
Trânsito Brasileiro, após o pagamento de todas as despesas

em

aberto a partir da arrematação e apresentação da documentação

devida
. 2. Conforme
extrai
-se dos autos, o
arrematante
do
veículo

em

leilão

deixou
de
promover
a
transferência
para
seu

nome
,
imputando

ao

antigo

proprietário
o
recebimento
de
notificações
de
débitos
com IPVA,
licenciamento
,
seguro

obrigatório
e
multa
, o que
lhe

causou

enorme

constrangimento
,
em

razão
de
trabalhar

como

motorista
de
caminhão
e
necessitar
da CNH
sem

pontuação
, de forma que
ficou

a

mercê
de
perder
o
emprego
. (...) (TJ-MS - AC: 08038844320198120029
Naviraí
, Relator: Des.
Sideni

Soncini
Pimentel, Data de
Julgamento
: 29/03/2023, 4a Câmara
Cível
, Data de
Publicação
: 31/03/2023)

(...) Logo

após
o
leilão

realizado
,
já

deveriam

ter

sido

realizadas
as
providências

necessárias
para
transferência
do
veículo

arrematado
. No
entanto
,
sem

ela
, é
responsabilidade
do
adquirente

regularizar
a
situação

jurídica

criada
.
Depois
da
arrematação

findou
a
responsabilidade
do
antigo

proprietário

por

eventuais

multas
e
encargos
. (...)
(TJ-SP - APL: 10004158120158260020 SP 1000415-81.2015.8.26.0020, Relator: Adilson de Araujo, Data de
Julgamento
: 14/03/2017, 31a Câmara de
Direito
Privado, Data de
Publicação
: 14/03/2017).

Não

destoa
o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 2
. O veículo apreendido pode ser leiloado, se, no prazo de 60 dias, o proprietário não tomar as providências necessárias para a sua liberação. O leilão transfere a propriedade do veículo ao arrematante, bem como os seus correspondentes encargos financeiros a partir da expropriação. Embora não haja prova de que o veículo foi efetivamente objeto de leilão extrajudicial, a apresentação da notificação dos atos preparatórios é suficiente para a constituição do direito da parte alienante, cabendo então à parte adversa a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
(...) (
N.U 1007758-26.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023,
Publicado
no DJE 13/11/2023).

No
presente

caso
,
não
se
vislumbra

qualquer

irregularidade
no
leilão

realizado
, pois a
parte

reclamante

foi

notificada
do
leilão
, no
endereço

constante
no DETRAN (ID 243222155/PJe2,
pág
. 3) e,
mesmo

assim
,
não

tomou
as
devidas

providências
para a
liberação
do
veículo
.

Embora

conste

na

sentença
que as
reclamadas

realizaram
o
leilão
de
veículo
com
pendências
,
tal circunstância

não

foi

comprovad
a

nos
autos, mas
ao

contrário
,
por

meio
do
cadastro
do
veículo
no DETRAN (ID 243221674/PJe2),
constata
-se
não

há

qualquer

pendência

descrita
,
sendo

legitimo
o
leilão
extrajudicial.

Em
exame
dos autos,
não
obstante o
proprietário
de
direito
(Luiz Gonzaga Neto)
tenha

requerido
a
liberação
do
veículo
junto
ao

juízo
criminal (autos 1022176-98.2022.811.0002),
em

virtude
da
dúvida

decorrente
do
contrato
de
gaveta
, o
juízo
criminal
remeteu
a
discussão

sobre

a

efetiva

propriedade
do
veículo

ao

juízo

cível
,
mas

nenhuma

providência

foi

tomada

pelos

reclamantes
.

Vale
destacar
,
que a
decisão

proferida
no
processo
criminal (ID 243221656/PJe2),
indefer
indo
a
liberação
do
veículo

ao

requerente
Luiz Gonzaga,
não

foi

levada

ao

conhecimento
das partes
reclamadas
e
nem

registrada
no
cadastro
do
veículo
,
razão
pela qual
não

há

como

reconhecer
a
ilicitude

na

conduta
de
nenhuma
das partes
requeridas
, pois,
na

verdade
, o que
houve

foi

omissão
dos
reclamantes

em

comprovar

suficientemente
a
propriedade
do
veículo

apreendido
.

Portanto
,
não

há

conduta

ilícita

cometida

pelas

reclamadas
.

Tópicos

prejudicados
.

Não

havendo

ato

ilícito

praticado

por

nenhuma
das partes
reclamadas
,
encontra
-se
prejudicado
o
exame
dos
demais

pressupostos

caracterizadores
da
responsabilidade
civil
,
bem

como
a
discussão

em

relação

ao

dano
moral e
respectivo

quantum

indenizatório
.

Dispositivo
.

Posto isso
,

conheço
dos
recursos e
dou-
lhes provimentos

para
r
eformar
a sentença objurgada e
julgar improcedentes
os pedidos formulados na petição inicial.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024